Tribunal: TJMT
Processo: 0056158-81.2014.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0056158-81.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), JOAO ANTONIO DIAS (APELADO), FERNANDO EUGENIO ARAUJO - CPF: 693.576.171-91 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOAO ANTONIO DIAS registrado(a) civilmente como JOAO ANTONIO DIAS - CPF: 541.011.318-72 (APELADO), NEISI LEONOR DE PINHO DIAS - CPF: 109.146.921-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ELI HEBER GRAGEL - CPF: 015.834.301-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO CONTRA O ESPÓLIO. FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DA CITAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Cuiabá contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada em face de João Antônio Dias, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, após acolhimento de embargos de declaração que reconheceram não ter ocorrido citação válida em vida do executado. O Município sustentava a possibilidade de redirecionamento da execução ao espólio, com base no ajuizamento da ação antes do falecimento do devedor.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente viável o redirecionamento da execução fiscal ao espólio do contribuinte quando este falece antes de ser validamente citado nos autos.

III. Razões de decidir

3.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o redirecionamento da execução fiscal ao espólio é admissível apenas quando o falecimento do contribuinte ocorre após sua citação válida no processo executivo.

4.

A ausência de citação válida em vida impede a formação da relação jurídica processual, configurando vício insanável que acarreta a extinção do feito sem resolução do mérito por ausência de pressuposto processual, conforme art. 485, VI, do CPC.

5.

A tentativa de citação em 2014 foi frustrada e, em 2019, a nova carta de citação foi recebida por terceiro, após o falecimento do executado em 08/12/2016, revelando ausência de citação regular.

6.

A Certidão de Dívida Ativa foi emitida em nome de pessoa já falecida, o que, à luz da Súmula 392/STJ, impede a substituição do sujeito passivo da execução, vedando o redirecionamento ao espólio.

7.

A aplicação da teoria da asserção não se sobrepõe ao requisito indispensável da citação válida para formação do processo; a ausência de citação em vida inviabiliza a legitimação do espólio no polo passivo.

8.

A alegação de demora estatal na efetivação da citação não autoriza a flexibilização dos requisitos legais, tampouco convalida o vício de origem decorrente da ausência de citação do executado em vida.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O redirecionamento da execução fiscal ao espólio somente é juridicamente possível quando o falecimento do contribuinte ocorre após sua citação válida nos autos.

2.

A ausência de citação válida em vida do devedor configura vício que impede a constituição válida da relação processual, acarretando a extinção da execução fiscal sem julgamento do mérito.

3.

A emissão de Certidão de Dívida Ativa em nome de pessoa já falecida impede a substituição do polo passivo da execução, nos termos da Súmula 392 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10 e 485, VI; CTN, art. 121; Lei n. 6.830/1980; Súmula 392/STJ.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no REsp 1951165/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11.10.2021, DJe 04.11.2021; STJ, REsp 1832608/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 19.09.2019, DJe 24.09.2019; STJ, REsp 1655422/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 08.05.2017; STJ, AgRg no REsp 1.455.518/SC, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 19.03.2015, DJe 26.03.2015; TJMT, Ap. Cív. n. 1037441-09.2023.8.11.0002, Rel. Des. Rodrigo R. Curvo, j. 06.11.2024; TJMT, Ap. Cív. n. 1000873-13.2018.8.11.0020, Rel. Des. Mário R. Kono de Oliveira, j. 24.11.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Cuiabá contra o Espólio de João Antonio Dias, com o objetivo de obter a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal da Comarca de Cuiabá/MT que, após inicialmente admitir o redirecionamento ao espólio com base em decisão equivocada quanto à data da citação do executado, acolheu embargos de declaração opostos pela parte executada, reconhecendo que não houve citação válida em vida, o que impediria o redirecionamento da demanda ao espólio e, com isso, extinguiu o feito executivo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Em suas razões recursais
(Id. 324570499), o Município de Cuiabá alega que ajuizou a execução fiscal em 01/12/2014 visando à cobrança de créditos tributários decorrentes de IPTU, representados pelas Certidões de Dívida Ativa de n. 2010/0459855, 2011/0618063, 2012/0780516, 2013/0858068 e 2014/1068261. Após frustrada tentativa inicial de citação do executado, sobreveio nova tentativa em 2019, ocasião em que foi noticiado nos autos, pelo espólio, o falecimento de João Antonio Dias ocorrido em 08/12/2016 (Id. 28133992).

Sustenta
que, tendo sido a execução ajuizada contra o de cujus antes de seu falecimento, estaria presente a legitimidade passiva e, portanto, seria viável o redirecionamento da execução ao espólio.

Assim o
ente público ressalta a possibilidade de redirecionamento da execução ao Espólio, tendo em vista que a ação foi ajuizada corretamente, em face da executada, tendo em vista que o falecimento se deu no curso do processo.”

Argumenta que a sentença recorrida incorreu em equivocado entendimento ao considerar indispensável a citação do executado antes do falecimento, aduzindo que a existência do processo se perfaz com o ajuizamento da ação, e não com a citação

Por fim, pugna pela reforma da sentença, com o prosseguimento da execução contra o espólio do de cujus, afastando-se a extinção decretada em primeiro grau.

Em contrarrazões (Id. 324571353), o Espólio de João Antonio Dias, representado por Neisi Leonor de Pinho Dias, alega que a sentença recorrida deve ser integralmente mantida, pois está em consonância com o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça quanto à impossibilidade de redirecionamento da execução fiscal contra o espólio quando o executado não foi validamente citado em vida.

Argumenta que a citação de João Antonio Dias não se aperfeiçoou, tendo em vista que a primeira tentativa, ocorrida em 2014, restou frustrada e, na sequência, a nova carta de citação foi expedida em 2019, já após o óbito, sendo recebida por terceira pessoa.

Destaca que, conforme o entendimento consolidado do STJ, consubstanciado nos precedentes REsp 1832608/PR e REsp 1951165/RJ, somente é possível o redirecionamento da execução fiscal ao espólio quando o falecimento do contribuinte ocorre após sua citação regular nos autos, o que não se verifica no caso.

Afirma, ainda, que: “Sem que tenha ocorrido citação válida nos autos, não há falar-se no desenvolvimento regular do processo.”

Por fim, requer a manutenção da sentença de extinção, afirmando ser inquestionável que a CDA foi emitida contra pessoa já falecida, o que torna ilegítima a sua inclusão no polo passivo desde o início da execução.

Desnecessária a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto pelo
Município de Cuiabá
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de
Cuiabá
, nos autos da ação de execução fiscal ajuizada em face de João Antonio Dias, que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, ante a ausência de pressuposto processual, notadamente a incapacidade processual da parte executada, por falecimento anterior à citação válida.

Cinge-se a controvérsia à possibilidade de redirecionamento de execução fiscal para o espólio de devedor falecido antes da efetivação da citação pessoal no processo executivo.

Nos autos, inicialmente foi proferida decisão (Id. 59880046), por meio da qual a Magistrada de 1º Grau autorizou a citação do espólio, sob o fundamento de que o de cujus teria sido citado antes de seu falecimento, o que legitimaria o redirecionamento da execução ao espólio.

Contra essa decisão, foi interposto embargos de declaração pelo Espólio de João Antonio Dias (Id. 324570489), sustentando contradição interna no julgado, na medida em que se afirmou a ocorrência de citação anterior ao óbito, quando, na realidade, o executado jamais foi validamente citado nos autos.

Em contrarrazões, o Município defendeu a possibilidade de redirecionamento com base na teoria da asserção e no entendimento de que a relação processual se forma com a propositura da ação e despacho inicial, independentemente de citação válida, tese reiterada em sua apelação

A seguir a Juíza condutora do feito, acolheu os embargos de declaração
para reconhecer o erro da decisão anterior, concluindo que “o executado faleceu no dia 08.12.2016, consoante certidão de óbito (Id. 28133992) e a citação fora recebida no endereço do espólio somente no dia 25.07.2019 (Id, 30844434).”

Diante disso, reconheceu-se que o redirecionamento era indevido, e a execução fiscal foi extinta sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

Inconformado, o Município de Cuiabá interpôs apelação, sustentando, em síntese, que a existência do processo independe da citação, defendendo que a propositura da ação em face de pessoa viva, antes do óbito, seria suficiente para possibilitar o redirecionamento ao espólio, ainda que a citação só tenha sido concretizada — por terceiro — anos depois do falecimento do de cujus.

Em que pese o esforço argumentativo do ente público, razão não lhe assiste.

Extrai-se dos autos que a execução foi ajuizada em 01/12/2014 (Id. 324570499); e, o executado João Antonio Dias faleceu em 08/12/2016, conforme certidão de óbito (Id. 28133992);

Constata-se que as três tentativas de citação realizadas em 2014 restaram frustradas (Id. 28132388); Nova carta de citação foi expedida em 2019, entregue a terceira pessoa, já com o executado falecido (Id. 30844434).

Logo, é incontroverso que não houve citação válida em vida, nem tampouco qualquer comparecimento espontâneo do executado aos autos.

No caso sub judice, o juízo singular reconheceu a ilegitimidade passiva ad causam do executado, em virtude do seu falecimento anterior citação, bem como a impossibilidade de redirecionamento da demanda, com fundamento em jurisprudência desta e. Corte, razão pela qual extinguiu o feito, nos termos do artigo 485, VI do CPC.

Pois bem.

A pretensão de substituição do sujeito passivo da obrigação tributária não encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que firmou entendimento no sentido de que, “a Fazenda Pública pode substituir a Certidão de Dívida Ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução” (Súmula 392/STJ).

É certo que o redirecionamento da execução contra espólio é admitido, quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal, o que não é o caso dos autos, pois o devedor constante na CDA faleceu antes da efetiva citação.

A ausência de citação válida, por si só, impede a formação da relação jurídica processual triangular. Nessa hipótese, há ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, o que atrai a extinção nos termos do art. 485, VI, do CPC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é absolutamente pacífica quanto à impossibilidade de redirecionamento da execução fiscal ao espólio se o devedor faleceu antes de ser regularmente citado.

Vejamos

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA EM NOME DE PESSOA FALECIDA. SÚMULA 392/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO. INEQUÍVOCA PROVA DOCUMENTAL DE QUE A EXECUTADA, FALECEU EM DATA ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. REDIRECIONAMENTO AOS HERDEIROS QUE SOMENTE SERIA POSSÍVEL SE O ÓBITO DA DEVEDORA TIVESSE OCORRIDO NO CURSO DA AÇÃO. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO VEDADA. SÚMULA 7/STJ. [...].

1.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o redirecionamento da execução fiscal contra o espólio somente é possível nos casos em que o contribuinte falece depois da sua citação. 3. O Tribunal local julgou: a) a Certidão de Dívida Ativa estava em nome de pessoa falecida; b) aplicável ao caso a Súmula 392/STJ; c) no caso dos autos impossível a retificação do polo passivo; [...] 5. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1951165 RJ 2021/0235206-5, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/10/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/11/2021)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXECUTADO FALECIDO NO CURSO DA EXECUÇÃO, ANTES DA CITAÇÃO. REDIRECIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, somente é possível o redirecionamento da execução fiscal em face do espólio quando o falecimento do contribuinte ocorrer após ele ter sido devidamente citado nos autos da execução, o que não ocorreu no caso dos autos. 2. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ - REsp: 1832608 PR 2019/0244565-9, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 19/09/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/09/2019)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL PROPOSTA CONTRA DEVEDOR JÁ FALECIDO. CARÊNCIA DE AÇÃO. ALTERAÇÃO DO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO PARA CONSTAR O ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal. Assim, se ajuizada execução fiscal contra devedor já falecido, mostra-se ausente uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade passiva. Precedentes do STJ. 2. Recurso Especial não provido. (STJ, REsp 1655422/PR, Segunda Turma, Relator Ministro Herman Benjamin, DJe 08/05/2017).

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO DA AÇÃO APÓS O FALECIMENTO DO CONTRIBUINTE. REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 392/STJ.

A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que o ajuizamento de execução fiscal contra pessoa já falecida não autoriza o redirecionamento ao espólio, haja vista que não se chegou a angularizar a relação processual, faltando, pois, uma das condições da ação: a legitimidade passiva. Precedentes: AgRg no AREsp 555.204/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23/10/2014, DJe 5/11/2014; AgRg no AREsp 522.268/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 2/10/2014, DJe 17/10/2014; REsp 1410253/SE, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 12/11/2013, DJe 20/11/2013. 2. Nos termos da Súmula 392/STJ: "A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução". 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1455518/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 26/03/2015).

Nesse sentido, também é a jurisprudência das Câmaras de Direito Público deste C. Tribunal de Justiça:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DA CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AO ESPÓLIO. SÚMULA 392/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO

I.

Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal, ajuizada em face de pessoa já falecida à época da propositura da ação, por ausência de pressuposto processual. O apelante requer o aditamento da inicial para redirecionamento ao espólio do de cujus.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível redirecionar a execução fiscal ao espólio do contribuinte quando o óbito ocorreu antes do ajuizamento da ação.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do STJ, por meio da Súmula 392, veda a substituição do sujeito passivo da CDA, exceto nos casos de erro formal ou material, o que não se verifica na hipótese

4. O falecimento do contribuinte antecedeu o ajuizamento da execução fiscal, tornando impossível a citação válida e o redirecionamento da cobrança para o espólio, sem que isso configure nulidade do título executivo

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido

Tese de julgamento:

“1. Não é possível redirecionar execução fiscal ao espólio do devedor quando o contribuinte faleceu antes do ajuizamento da ação. 2. A alteração do sujeito passivo na certidão de dívida ativa, após o ajuizamento da execução, é vedada pela Súmula n. 392 do STJ.”

_______________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10 e 485, VI; Lei nº 6.830/1980; CTN, art. 121.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, apelação cível n. 1037441-09.2023.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 06.11.2024, publicado no DJe em 12.11.2024; TJMT, agravo interno n. 1035386-90.2020.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18.12.2024, publicado no DJe em 19.12.2024; TJMT, apelação cível n. 1014469-47.2020.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 13.5.2024, publicado no DJe em 21.5.2024. (N.U 1019734-25.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/10/2025, Publicado no DJE 24/10/2025)

DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO CONTRA O ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de
execução

fiscal

proposta
pelo Estado de Mato Grosso relativa a crédito não tributário, decorrente de multa ambiental pela ausência de Licença Ambiental Única (LAU). O Oficial de Justiça certificou que o executado faleceu há mais de uma década, o que foi confirmado por consulta ao cadastro nacional de
falecidos
, indicando óbito em 2005. O Juízo de primeira instância julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, pela ilegitimidade passiva. O Estado apelou, sustentando ausência de prova inequívoca do óbito

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de redirecionamento da
execução fiscal
contra o espólio do executado
falecido
antes da citação

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o redirecionamento da
execução fiscal contra
o espólio é admitido somente quando

o falecimento do
devedor
ocorre após sua citação.
4. No caso concreto, restou comprovado que o executado faleceu em 2005, sendo inviável a alteração do sujeito passivo para o espólio, conforme entendimento consolidado no STJ e nesta Corte.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso desprovido

Tese de julgamento:

"o redirecionamento da
execução

fiscal

contra
o espólio somente é possível nos casos em que o contribuinte falece depois da sua citação”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV e § 3º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1807879/PE, Primeira Turma, rel. Ministro Gurgel de Faria, j. 23/05/2022; TJ/MT, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo interno nº 1033250-18.2023.8.11.0002, rel. Des. Luiz Octávio Sabóia Ribeiro, j. 13/11/2024

(N.U 1000896-78.2020.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/12/2024, Publicado no DJE 20/12/2024)

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL– AJUIZAMENTO CONTRA PESSOA JÁ FALECIDA– REDIRECIONAMENTO PARA O ESPÓLIO – ILEGITIMIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ – RECURSO DESPROVIDO. O redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer durante a tramitação da Execução Fiscal. Assim, se ajuizada ação executiva contra devedor já falecido, mostra-se ausente uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade passiva. (N.U 0011436-91.2005.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/05/2020, Publicado no DJE em 03/06/2020).

TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – ILEGITIMIDADE PASSIVA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – REDIRECIONAMENTO PARA OS HERDEIROS – IMPOSSIBILIDADE – FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DA CITAÇÃO VÁLIDA - SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO – VEDAÇÃO PREVISTA NA SÚMULA 392 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o espólio/herdeiros somente serão responsáveis pelo débito executado, quando restar comprovada a citação válida do falecido no curso do processo, o que não ocorreu no caso concreto, já que o devedor foi à óbito antes mesmo do ajuizamento da ação. Ademais, nos termos da súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é vedada a substituição do polo passivo na CDA. Assim, não há que falar em reforma da sentença objurgada. (Ap. 1000873-13.2018.8.11.0020, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 10/12/2020).

Portanto, de acordo com o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça é imprescindível a citação do devedor originário para que, após o seu falecimento, seja possível redirecionar a execução ao espólio ou aos sucessores.

Cabe ainda aqui destacar que embora o Município sustente a aplicação da teoria da asserção, alegando que a legitimidade processual deve ser verificada com base na petição inicial, essa construção não supera o óbice jurídico da ausência de citação válida. Isso porque a legitimidade processual do polo passivo pressupõe a existência da parte no momento da citação — inexistente no presente caso.

A tentativa do Município de fundamentar a viabilidade do redirecionamento com base na mora do Poder Judiciário tampouco se sustenta, porquanto a jurisprudência não admite flexibilização nesse ponto. A relação processual não pode ser formada com pessoa falecida, e a citação de terceiro, após o óbito, não convalida o vício da origem.

Outrossim, é de se lembrar que a CDA foi emitida em nome de pessoa já falecida, o que torna ilegítima a execução. A jurisprudência do STJ veda a substituição do sujeito passivo da execução nesses casos.

Vejamos

Súmula 392/STJ: “A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.”

Admitir o redirecionamento seria, em verdade, legitimar uma ilegal substituição de sujeito passivo, o que afrontaria diretamente o enunciado vinculante da súmula acima mencionada.

Forte nessas razões
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Município de Cuiabá, mantendo a sentença proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025